Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146 (TEMA 905). LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. INPC E JUROS DE MORA. SUBSTITUIÇÃO PELA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.850.512 (TEMA 1076). Não tendo havido a impugnação ao laudo pericial pela Fazenda Pública, acolhe-se, parcialmente, a preliminar de não conhecimento do recurso na parte em que ataca o aludido laudo, em virtude da preclusão. Constatado pela perícia judicial a ausência de critérios e inobservância da norma técnica nos cálculos do valor venal do imóvel realizados pela Fazenda Pública, com sobrevalor do preço, mostra-se correta a correção do valor da base cálculo do IPTU. Os valores encontrados pela perícia são inferiores aos apontados pelos autores, na inicial, os quais devem ser adotados em atenção ao princípio da congruência. Na repetição de tributos pagos até 31/05/2018, deverá incidir correção pelo INPC desde a data do pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a data do trânsito em julgado, com a aplicação da SELIC após esta data. Para os tributos pagos a partir de 01/06/2018, incidirá apenas a SELIC desde a data do pagamento. Entendimento extraído do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146 (tema 905) e Leis Complementares Distritais nos 435/2001 e 945/2018. Precedentes desta Corte. Conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo, nesses casos, serem aplicados os percentuais previstos no artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (Tema 1076).